Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR TERCEIROS. ART. 257, §7o, CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMA 895.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Alegação de violação ao art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, bem como ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal ao afastar a aplicação do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2 – Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inexistência de repercussão geral: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe-124 16-06-2016).
3 – Violação reflexa à Constituição e revolvimento do conjunto fático-probatório (súmula 279 do STF). Quando para decidir de modo diverso implique em análise de fatos e provas juntados bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o recurso foge à competência do STF.
4 – O agravo interposto não atendeu à disposição inserta no art. 1.021, § 1o, CPC, pois não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, mas limitou-se a reiterar as razões recursais do recurso extraordinário.
5 – Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.